Tribunal: TJDFT
Processo: 0701534-53.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. PERDA DO PODER FAMILIAR. SITUAÇÃO DE RISCO. NEGLIGÊNCIA. RELATÓRIOS TÉCNICOS DESFAVORÁVEIS. REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações contra sentença que decreta a perda do poder familiar dos recorrentes em razão de situação de risco, negligência e reiterada incapacidade protetiva, confirmando o acolhimento institucional e o cadastramento das crianças para adoção. Pedem o afastamento da destituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há cerceamento de defesa pela ausência de novas provas e audiência concentrada; e (ii) estabelecer se os recorrentes e a família extensa possuem condições para reassumir os cuidados das crianças.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é suficiente e atual, permitindo o julgamento sem necessidade de novas provas, conforme CPC, arts. 355, I, e 370, parágrafo único.
4. O estudo psicossocial recente e relatórios técnicos demonstram histórico de negligência, instabilidade e incapacidade protetiva, não havendo prova de mudança estrutural apta a viabilizar a reintegração familiar.
5. A família extensa não apresenta condições materiais, emocionais ou estruturais de assumir os cuidados, conforme avaliações técnicas convergentes, com registro de sobrecarga, delegação irregular de cuidados e risco de retorno ao ambiente violador.
6. A destituição do poder familiar e o encaminhamento para adoção atendem ao Princípio do melhor interesse das crianças, assegurando estabilidade, proteção e desenvolvimento integral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de nova prova técnica não caracteriza cerceamento de defesa quando o acervo probatório é suficiente e atual.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII, art. 227; CPC, arts. 355, I, e 370, parágrafo único; ECA, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982132, ApCiv 0705823-97.2023.8.07.0013, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 19/03/2025.